Tribunal: TCU
Processo: 041.726/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS POR MEIO DO ACÓRDÃO 2.279/2021-TCU-PLENÁRIO, NO ÂMBITO DO PROCESSO 031.158/2020-0

Inteiro teor:
Acórdão 103/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso III, do Regimento Interno, com relação às determinações e recomendações do Acórdão 2279/2021-TCU-Plenário , em: a) considerar cumpridas as determinações 9.1.1 e 9.1.2; 119.2; b) considerar implementadas as recomendações 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1, 9.4.1, 9.4.2, 9.5 (pela ANPD) e 9.6.2; c) considerar parcialmente implementadas as recomendações 9.3.3, 9.3.4.2 e 9.4.3; d) considerar em implementação a recomendação 9.3.2; e) considerar não implementadas as recomendações 9.3.4.1, 9.3.4.3, 9.5 e 9.6.1. 1. Processo TC- Processo 041.726/2021-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Autoridade Nacional de Proteção de Dados; Secretaria de Governo Digital; Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital (extinto) ; Secretaria Especial de Modernização do Estado (extinto) . 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI) . 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. restituir os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação, com vistas ao planejamento e à execução de novas etapas do monitoramento das deliberações pendentes do Acórdão 2279/2021-TCU-Plenário ; e 1.6.2. encaminhar cópia da presente instrução à ANPD, à Secretaria Extraordinária para Transformação do Estado e à Secretaria de Governo Digital, ambas vinculadas ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.